Tribunal: TJDFT
Processo: 0700195-07.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
CIVIL. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM: FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO: AQUISIÇÃO URGENTE DE ITENS CONDIZENTES À NATUREZA DA VIAGEM (PERÍODO, DESTINO E OBJETO) E ÀS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA PARTE CONSUMIDORA. RESTITUIÇÃO DA BAGAGEM EM 24 HORAS DO DESEMBARQUE: DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição de passagens aéreas para a requerente e seus três filhos de Maceió/AL para Porto Seguro/BA, em 29.8.2018, com conexões no Rio de Janeiro/RJ e em São Paulo/SP; (b) extravio da bagagem no trecho de ida; (c) aquisição urgente de vestimentas e produtos farmacêuticos (protetor solar, sandálias e trajes de banho), e contratação de serviços de lavanderia; (d) posterior localização e devolução do pertences, em 30.8.2018 (aproximadamente vinte e quatro horas após o desembarque); (e) ação ajuizada pela requerente com vistas à reparação por danos materiais e morais; (f) recurso interposto pela consumidora contra a sentença de improcedência dos pedidos.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6o e 14).
III. Contratado serviço de transporte aéreo, e ao advir incontroversa falha na prestação do serviço (extravio temporário de bagagem, a qual somente foi localizada e restituída vinte e quatro horas após o desembarque), exsurge a responsabilidade objetiva da empresa aérea pela reparação dos danos experimentados pela consumidora (CDC, art. 14).
IV. Evidenciados o prejuízo e o liame causal à defeituosa prestação de serviços de transporte aéreo, impõe-se a condenação da empresa ao ressarcimento dos danos materiais devidamente comprovados (produtos farmacêuticos e vestuário de praia, no valor de R$ 847,39 – ID 25818852; e serviços de lavanderia ao custo de R$ 78,00 – ID 25818851), os quais são condizentes à natureza da viagem (período, destino e objeto), e às condições financeiras da parte consumidora (CC, artigo 944). No ponto, não merece prosperidade o ressarcimento da tarifa de bagagem (R$ 40,00), na medida em que o serviço, malgrado defeituoso, foi efetivamente prestado.
V. De outro lado, os danos morais decorrem do grave abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).
VI. Nesse norte, não obstante os iniciais transtornos decorrentes do extravio da bagagem, bem de ver que a consumidora logo teria adquirido vestimenta adequada aos iniciais propósitos da viagem (para si e filhos), e cuja bagagem teria sido devolvida (intacta) vinte e quatro horas após o desembarque. Logo, a consumidora teve rápido acesso a seus pertences (e para uso em toda a viagem), de sorte a não despontar grave afetação dos atributos da sua personalidade. Não prospera, pois, o pleito condenatório de reparação dos danos extrapatrimoniais.
VII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada para condenar a parte requerida tão somente ao pagamento de R$ 925,39 (novecentos e vinte e cinco reais e trinta e nove centavos), a título de danos materiais, corrigido monetariamente a contar da data do fato e acrescido de juros legais a partir da citação, à parte requerente. No mais, mantida a sentença por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).